Tribunal: CARF
Processo: 16004.720581/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720581/2011-61
ACÓRDÃO
1401-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTT BRASIL EMPRESA DE SERVICOS E TRANSPORTES TERRESTRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para
robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
CSLL - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal e exigido o valor efetivamente
devido.
Crédito Tributário Exonerado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.

Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720581/2011-61
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com
objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora, referente ao ano-calendário de 2007.
A autuação decorreu de divergências apontadas na DIPJ/AC 2007, entre o valor do
CSLL A PAGAR DE SCP (Ficha 18A, item 29), os pagamentos existentes no sistema SINAL08 e os
declarados em DCTF, em relação ao terceiro e quartos trimestres, nos valores de R$11.736,27 e
R$16.116,23, respectivamente.

Tendo tomado ciência da autuação, o contribuinte apresentou impugnação, tendo
alegado:
 O Auto de Infração decorre de erro na elaboração da DIPJ, mais especificamente
do preenchimento indevido dos itens 29 junto à Ficha 18A (tanto do 3o quanto
do 4o trimestre), campo de preenchimento automático pelo programa gerador
da DIPJ fornecido pela Secretaria da Receita Federal, conforme confirmado em
simulações realizadas.

 A CSLL devida foi apurada e corretamente recolhida aos cofres da União pela
empresa, na condição de sócia ostensiva, em total consonância com a
legislação, e foi o indicado na linha 28: R$19.495,46 para o terceiro trimestre, e
R$23.675,96 para o quarto trimestre (conforme declarado em DCTF).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720581/2011-61
3
 Trouxe o detalhamento, mês a mês, do faturamento exclusivo da Recorrente e
do faturamento exclusivo da SCP, com indicação do número do Diário e das
folhas respectivas.
Apreciados tais argumentos, a 4a. Turma da DRJ/SP, julgou improcedente a
Impugnação e manteve integralmente o lançamento, uma vez que não foram apresentadas pela
contribuinte, provas de que os valores indicados por ela na linha 18A/29 da DIPJ/2008, referentes
ao terceiro e quarto trimestres do AC 2007, estavam incorretos, e não tendo eles sido informados
em DCTF nem recolhidos, considerou correta a autuação fiscal, não havendo que se falar em
correção de ofício dos valores lançados na DIPJ/2008.
Ciente do Acórdão, interpôs Recurso Voluntário, insistindo na improcedência da
acusação fiscal, sob o argumento de que teria incidido em erro no preenchimento da DIPJ, tendo
incluído o IRPJ a pagar pela SCP na Ficha 18 – A, item 28 e manteve o respectivo valor na Ficha 18a,
item 29e que embora tal erro tenha levado a apuração equivocada de importo a pagar, deve ser
corrigido de ofício e não pode dar ensejo à cobrança de tributo.

VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Nota-se que desde a Impugnação a Recorrente alega que o crédito em discussão
deriva de erro de preenchimento na DIPJ/2018, o que detalhou mês a mês, apontando de forma
distinta qual seria o faturamento próprio e o da SCP, mencionando as fls. do Livro Diário que
dariam suporte às suas alegações (fls. 20/22), veja-se:
3.13. Para fácil verificação, conferência e compreensão do Auditor, passaremos a
explanar, mês a mês, estabelecimento a estabelecimento e imposto recolhido a
imposto recolhido (sic), as demonstrações necessárias à formação da convicção
do analisador, e que, com certeza, demonstrarão que o auto foi decorrente de
erro do preenchimento da DIPJ para, finalmente, ser decretado o
CANCELAMENTO do Auto de Infração.
3o TRIMESTRE DE 2007.
Mês de Julho
Faturamento Geral (ESTT e SCP): R$ 554.087,39 (Diário n° 06, folhas 24 e 27).
Faturamento exclusivo da ESTT: R$ 201.674,38 (Diário n° 06, folhas 24).
Faturamento exclusivo SCP: R$ 352.413,01 (Diário n° 06, folhas 27).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720581/2011-61
4
Mês de Agosto
Faturamento Geral (ESTT e SCP): R$ 529.018.82 (Diário n° 06, folhas 28 e 31).
Faturamento exclusivo da ESTT: R$ 214.052,47 (Diário n° 06, folhas 28).
Faturamento exclusivo SCP: R$ 314.966,35 (Diário n° 06, folhas 31).

Mês de Setembro
Faturamento Geral (ESTT e SCP): R$ 595.084.61 (Diário n° 06. folha 32).
Faturamento exclusivo da ESTT: R$ 252.146,89 (Diário n° 06, folhas 32).
Faturamento exclusivo SCP: R$ 342.937,72 (Diário n° 06, folhas 32).
Fechamento do Trimestre
Total do faturamento no trimestre: R$ 1.678.190,82

Base de Cálculo da CSLL:
Receita bruta a 12%: R$ 1.602.024,38 x 12% = R$ 192.242,93
Receita bruta a 32%: R$ 76.166.44 x 32% = R$ 24.373,26
Total: R$ 1.678.190,82 R$ 216.616,19
R$ 216.616,19 x 9% = R$ 19.495,46 (CSLL devida).

CSLL efetivamente devida: R$ 19.495,46.
CSLL efetivamente paga: R$ 19.495,46.
Valor devido declarado em DCTF: R$ 19.495,46.
Valor declarado no item 28, ficha 18A da DIPJ: R$ 19.495,46.
Valor declarado indevidamente no item 29, ficha 18A- R$ 11.736,27.
[...]
4o TRIMESTRE DE 2007.
Mês de Outubro
Faturamento Geral (ESTT e SCPV. R$ 553.852.17 (Diário n° 06, folhas 35).
Faturamento exclusivo da ESTT: R$ 208.326,40 (Diário n° 06, folhas 35).
Faturamento exclusivo SCP: R$ 345.525,77 (Diário n° 06, folhas 35).

Mês de Novembro
Faturamento Geral (ESTT e SCP): R$ 929.056.10 (Diário n° 06, folhas 38).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720581/2011-61
5
Faturamento exclusivo da ESTT: R$ 216.313,71 (Diário n° 06, folhas 38).
Faturamento exclusivo SCP: R$ 712.742,39 (Diário n° 06, folhas 38).

Mês de Dezembro
Faturamento Geral (ESTT e SCP): R$ 615.700.18 (Diário n° 06. folha 41).
Faturamento exclusivo da ESTT: R$ 245.397,48 (Diário n° 06, folhas 41).
Faturamento exclusivo SCP: R$ 370.302,70 (Diário n° 06, folhas 41).
Fechamento do Trimestre
Total do faturamento no trimestre: R$ 2.098.608,45

Base de Cálculo da CSLL:
Receita bruta a 12%: R$ 2.042.442,55 x 12% = R$ 245.093,10
Receita bruta a 32%: R$ 56.165.90 x 32% = R$ 17.973.09
Total: R$ 2.098.608,45 R$ 263.066,19
R$ 263.066,19 x 9% = R$ 23.675.96 (CSLL devida).

CSLL efetivamente devida: R$ 23.675,96.
CSLL efetivamente paga: R$ 23.675,96.
Valor devido declarado em DCTF: R$ 23.675,96.
Valor declarado no item 28, ficha 18Ada DIPJ: R$ 23.675,96.
Valor declarado indevidamente no item 29, ficha 18A- R$ 16.116,23.

Porém, dada a falta de apresentação documento, Livro Diário, que confirmaria as
informações apresentadas, o lançamento foi mantido pela decisão de piso, como se extrai do
seguinte trecho:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720581/2011-61
6

Em diálogo com decisão recorrida, em sede de Recurso Voluntário (fl. 103/113), a
Recorrente anexa as cópias do Livro Diário (fl. 114/136), com destaque para as páginas que
apontam os lançamentos contábeis que dão suporte aos seus argumentos de defesa:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720581/2011-61
7

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720581/2011-61
8

Diante de tais evidências, não há como negar a demonstração do equívoco
praticado pela Recorrente no preenchimento da DIPJ/2008, que deu ensejo à sua seleção para
Malha PJ exercício de 2008, ano-calendário 2007, dadas as divergências apontadas em sua DIPJ,
entre o valor da CSLL a pagar de SCP, os pagamentos existentes no sistema SINAL8 e os declarados
em DCTF.
Nesse seguir, entendo que se corrigida a distorção decorrente do equívoco no
lançamento contábil, não resta saldo apurado de imposto a pagar, como pretendido no
lançamento ora em debate, sendo de rigor o seu cancelamento.
Conforme esclarecido pelo D. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto ao proferir
voto condutor do Acórdão 1301-004.491, sessão de 12 de março de 2020:

O erro de preenchimento não tem o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.

Neste seguir, reconheço ser possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto
n. 70.235/1972, especialmente quando se destina a contrapor fatos e razões trazidos pela decisão
de piso que se busca reformar.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720581/2011-61
9
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 149
DF CARF MF
Original